Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-90.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001538-90.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 -
In casu
, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de

Apelação
interposta por
HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos de
Ação Anulatória
, ajuizada pela recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,

Em suas razões recursais, a Apelante alega que O
PROCON de Cuiabá, por sua Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, multou a Apelante em
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, pelo descumprimento do estabelecido no art. 1o do Decreto Municipal 4.334/2005, o qual regulamenta a Lei Municipal 4.069/2001 c/c art. 20, § 2o do CDC.

Assevera que a imposição da multa teve por base de que o PROCON, não atendendo ao disposto nas legislações alhures mencionadas, estaria infringindo um direito coletivo de uma adequada prestação de serviço, sendo cabível não só como função punitiva, mas também de caráter pedagógico.

Relata

que foram apresentadas todos os esclarecimentos acerca do ocorrido em sua impugnação ao Processo Administrativo n.o 175/06, engendrado pelo Auto de Infração n.o 0540 de 06.09.2006

Ressalta que a decisão proferida pelo Órgão Estadual contraria dispositivos legais, merecendo ser cassada, bem como ser cancelada a multa.

Contra a decisão supra, a Apelante apresentou Recurso Administrativo, na tentativa de anular ou minorar a multa aplicada, contudo o PROCON de Cuiabá entendeu por negar provimento ao recurso para manter a multa aplicada em primeira instância. O Douto Magistrado “
a quo”
entendeu por bem julgar a ação improcedente, por entender que não houve ilegalidade/irregularidade tanto no processo administrativo, quanto na multa aplicada.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 5752283).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (id 7719955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa do PROCON, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante entendimento do
e.
Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto no 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor. Recurso desprovido.”
(N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

No caso dos autos,
verifica-se que foi instaurado o Processo Administrativo no 175/06, decorrente da fiscalização
in loco
por parte da Superintendência de Defesa do Consumidor do Município por suposta violação à Lei 4.069/02, que dispõe sobre atendimento de clientes em estabelecimentos bancários – “Lei da Fila”, cujo auto de constatação apurou várias práticas infrativas supostamente perpetradas pela instituição bancaria, que após regular tramitação culminou na imposição de multa no valor de R$ 24.000,00.

Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e a ampla defesa, por isso, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade.” .E, ainda: “Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020